Tribunal: TJMT
Processo: 0000405-65.2017.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000405-65.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), AMAURI COSNTANTE DUARTE - CPF: 022.292.311-38 (APELANTE), GLEICE ALVES SIQUEIRA - CPF: 704.428.781-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMAURI COSNTANTE DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – RECEPTAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA –
CONJUNTO PROBATÓRIO RETRATA O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO APELANTE – RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA DO ROUBO E DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – PENA REDIMENSIONADA PARA O SEU MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – PENA DE MULTA READEQUADA ANTE O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – VALOR FIXADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PENA PECUNIÁRIA READEQUADA
– RESTITUIÇÃO DA FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA – PRECEDENTES -
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A apreensão da
res furtiva
em poder do apelante e as circunstâncias que cercam o fato apurado demonstram satisfatoriamente que o apelante detinha plena consciência de que se tratava de coisa proveniente de crime, de modo que não é possível a absolvição do delito, tampouco, a desclassificação de sua conduta para a forma culposa do crime de receptação.

A pena-base deve ser reformulada para o mínimo legal haja vista a ausência de fundamentação para majora-la.

A fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada.

A apreciação da pena pecuniária em substituição à pena privativa de liberdade deve se dar de acordo com o caso concreto, valendo-se da análise dos referenciais do artigo 59 do Código Penal e das condições econômicas do agente.

“caso seja condenado, apresentando-se para cumprimento da pena, poderá levantar o valor recolhido, com a única ressalva de serem pagas as custas, a indenização à vítima (se fixada), a prestação pecuniária (se houver) e a multa (caso existente), da forma como já expusemos em notas anteriores”
. (
Nucci, Guilherme de Souza Código de Processo Penal Comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 19. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000405-65.2017.8.11.0064

APELANTE: AMAURI COSNTANTE DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
que julgou
procedente
a inicial acusatória para condenar

Amauri Constante Duarte
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito consistente em prestação de serviços à comunidade e pagamento de pena pecuniária de 02 (dois) salários mínimos, pela prática do crime de
receptação
, inscrito no art. 180,
caput,
do Código Penal (id. 64968981).

A denúncia
narra que (id. 64959049):

“Consta do incluso caderno investigativo que em data imprecisa, porém, em dezembro de 2016, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o increpado AMAURI CONSTANTE DUARTE, com consciência e vontade, adquiriu, recebeu e transportou, de terceiro não identificado, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um celular, marca Samsung, modelo J5, cor dourada, melhor descrita nas folhas 07-IP, avaliado em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), pertencente a vítima Gleice Alves Siqueira.

Segundo consta dos autos, no dia 17.12.2016 Gleice Alves Siqueira, teve seu celular acima subtraído, por pessoas não identificadas.

Após, em data imprecisa, o acusado adquiriu, recebeu e transportou o aparelho celular pertencente a vítima Gleice Alves Siqueira, mesmo ciente de que o produto era de origem ilícita, alienando, em seguida, o referido celular a Marcos Antônio Batista da Silva”.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição de
Amauri Constante Duarte
nos termos do artigo 386, VII, do CPP ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para sua modalidade culposa, ao argumento de que esse desconhecia da origem ilícita do objeto apreendido.

Subsidiariamente, requer o afastamento da circunstância judicial das consequências do delito, fixando-se a pena-base no seu mínimo legal, sob a alegação de inidoneidade da fundamentação do magistrado de piso para majorá-la.

Pleiteia, ainda, a readequação da pena de multa, fixando-a de modo proporcional à fixação da pena, bem como a readequação da pena restritiva de direito consistente na prestação pecuniária, para fixa-la também no seu valor mínimo.

Por fim, requer a restituição dos valores referentes à fiança, sob a alegação de que a retenção desses valores é incompatível com o benefício concedido ao acusado de assistência judiciária gratuita, além do acompanhamento da Defensoria Pública (id.
64968985
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento
do apelo defensivo (id.
64968989
).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
parcial provimento
do recurso interposto

“
apenas para que seja redimensionada a pena-base ao seu mínimo legal, mantendo-se os demais termos da r. Sentença nos pontos ora debatidos”
(id.
69548468
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMAURI COSNTANTE DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pugna pela absolvição de
Amauri Constante Duarte
do delito de receptação ou pela desclassificação para a sua modalidade culposa, porquanto aduz que inexistem elementos probatório suficientes para ensejar o decreto condenatório prolatado.

O pleito
não merece provimento
.

A materialidade delitiva não é questionada, pois devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id.
64968950
), Boletim de Ocorrência (id.
64968950, p. 03
), Termo de Exibição e Apreensão (id.
64968951, p. 03
) e Termo de Auto de Avaliação de Objeto (id.
64968955, p. 02
).

Cinge-se a controvérsia, portanto, acerca da existência do dolo na conduta perpetrada pelo apelante.

Ao ser ouvido na fase extrajudicial, o apelante afirmou não ter conhecimento da origem ilícita do telefone celular Samsung J5 e que o comprou por R$ 250,00 (trinta reais) em um grupo de Whattsapp, de um desconhecido, bem como teria dado o celular para complementar o valor referente à negociação de uma motocicleta (id. 64968952, p. 02).

O apelante não compareceu em Juízo para seu interrogatório, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia.

Por sua vez, a vítima ouvida na fase judicial, relatou que teria sido vítima de roubo no dia 17 de dezembro de 2016 quando dois assaltantes adentraram na residência de sua irmã e subtraíram diversos bens das pessoas presentes no local, dentre eles o seu aparelho celular, o qual foi recuperado e restituído à ela, após confirmação da propriedade do aparelho através de seu IMEI.

O policial militar Wellington Alves da Silva, perante o Juízo, afirmou que apreendeu a
res furtiva
em posse de Marcos Antônio Batista da Silva, o qual relatou que teria recebido o aparelho celular do acusado como compensação em uma negociação envolvendo a sua moto com a moto do réu.

Marcos Antônio Batista da Silva, na fase inquisitiva (id. 64968953), ratificou o depoimento prestado pelo policial militar Wellington Alves.

Diante disso, em que pese a versão apresentada pelo apelante, entendo que não chega a se estabelecer como verossímil, especialmente porque difícil acreditar que o apelante tenha adquirido aparelho celular avaliado em R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), pelo preço de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), bem abaixo do valor de mercado, de um desconhecido via aplicativo Whattsapp, sem conhecimento da sua procedência.

Ademais, saliento que a apreensão da
res furtiva
em poder do apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso.

A propósito:

“(...) 2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 3. O pleito defensivo concernente à absolvição do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do CP, bem como sua desclassificação para a modalidade culposa, não comporta análise na presente via, de cognição sumária, na qual não se permite dilação fático-probatória. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019).

Além disso, as circunstâncias que cercam o fato apurado demonstram satisfatoriamente que ele detinha plena consciência de que se tratava de coisa proveniente de crime, de modo que não é possível a absolvição do delito, tampouco, a desclassificação de sua conduta para a forma culposa do crime de receptação.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de
Amauri Constante Duarte
pelo cometimento do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Passo então à dosimetria da pena.

Consta dos autos que o magistrado de piso fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, contudo, analisando detidamente as fundamentações utilizadas pelo magistrado, constato que ele aumentou a basilar, sem a devida sinalização dos motivos que autorizaram a sua majoração.

Assim, ante a ausência de fundamentação, entendo que a pena-base deve ser redimensionada para o seu mínimo legal, ou seja, para
01 (um) ano de reclusão
e, por ausência de agravantes ou atenuantes na segunda fase dosimétrica e causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a torno definitiva.

Fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, visto que ela deve
guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade pela prestação pecuniária, alega a defesa que
“a referida pena restritiva de direitos imposta em substituição a privativa de liberdade deve ser adequada, reduzindo seu valor para o mínimo legal de 1 (um) salário mínimo, mormente diante da falta de fundamentação específica para sua fixação acima desse patamar”.

De fato, analisando a sentença, verifico que o valor de dois salários mínimos estipulado como pena pecuniária substitutiva à pena privativa de liberdade foi exacerbada, visto que não há qualquer correspondência com a pena privativa de liberdade, que foi fixada nos patamares mínimos, além da ausência de motivação específica a respaldar o aumento considerando, para tanto, a capacidade financeira do condenado.

Convém ressaltar que o artigo 45, § 1º do Código Penal, quanto à aferição da pena pecuniária substitutiva à pena privativa de liberdade, estabelece que ela não será inferior a um salário mínimo e nem superior a trezentos e sessenta salários mínimos, sendo que, esse intervalo para a fixação da pena pecuniária, visa tornar a reprimenda significativa para o infrator, a fim de punir e prevenir.

Contudo, sua apreciação deve se dar de acordo com o caso concreto, valendo-se da análise dos referenciais do artigo 59 do Código Penal e das condições econômicas do agente.

Nesse sentido:

“(...) É indispensável a fundamentação no dimensionamento do quantum referente ao valor da prestação pecuniária, devendo se levar em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, bem como a situação econômica do paciente. 5. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo, a fim de que se proceda à adequada fundamentação no que concerne ao quantum fixado a título de prestação pecuniária.
(STJ - HC: 354491 MS 2016/0107754-2, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 24/05/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2016)

Desse modo, visto que o réu foi patrocinado pela Defensoria Pública e, tendo a pena sido fixada no mínimo legal, readéquo a pena pecuniária substitutiva à pena privativa de liberdade para um salário mínimo.

Por fim, não assiste razão à defesa no tocante ao pleito de restituição da fiança, visto que o magistrado de piso determinou a sua vinculação à guia de execução penal a ser expedida para eventuais providências a serem adotadas pelo Juízo da Execução Penal, indo ao encontro do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
In verbis.

Findo o processo criminal e tendo o réu atendido a todas as obrigações a ele impostas, haverá o exaurimento do instituto da fiança, que, observado o seu regramento, deverá ser restituída a quem de direito. Assim, quando houver a absolvição definitiva do réu, o valor por ele depositado como fiança deverá ser integralmente devolvido. No caso de condenação definitiva, a caução será utilizada para o pagamento de multa, de despesas processuais e de indenização e, caso ainda reste algum valor, o saldo poderá ser restituído ao réu. Deve ser observado que, caso o condenado não se apresente para o início do cumprimento da pena definitiva imposta, o valor da fiança será perdido na sua totalidade. (REsp n.1750214, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 3/8/2018).

No mesmo sentido, o ilustre Desembargador e Doutrinador Guilherme de Souza Nucci, sustenta que “
caso seja condenado, apresentando-se para cumprimento da pena, poderá levantar o valor recolhido, com a única ressalva de serem pagas as custas, a indenização à vítima (se fixada), a prestação pecuniária (se houver) e a multa (caso existente), da forma como já expusemos em notas anteriores”.

(
Nucci, Guilherme de Souza Código de Processo Penal Comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 19. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020)

Assim sendo,
deixo de acolher o pleito de restituição da fiança, ante a necessidade de se aguardar decisão definitiva.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para redimensionar a pena-base para o seu mínimo legal, passando a pena privativa de liberdade para 01 (um) ano de reclusão, no regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
fixada a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituídas por duas restritivas de direito, nos termos do artigo 44, do CP, sendo a pena pecuniária reduzida para um salário mínimo, para adequá-la à pena privativa de liberdade fixada no mínimo legal e a situação econômica do réu
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021